Tribunal: TJDFT
Processo: 0711493-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711583-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES FERNANDES ALVES APELADO: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, C. SPALLA SIMAO MOREIRA DESPACHANTE - ME D E C I S Ã O MARIA DE LOURDES FERNANDES ALVES apresenta, em autos autônomos distribuídos diretamente para esta 5a Turma Cível, apelação contra sentença proferida na ação no 0703280-16.2021.8.07.0006, que tramitou na 1a Vara Cível de Sobradinho. Dispõe o artigo 1.010 do Código de Processo Civil que a apelação será interposta nos mesmos autos da ação, por meio de petição dirigida ao juízo de primeiro grau, que, cumpridas as formalidades legais, remeterá os autos ao Tribunal. Logo, não se admite a interposição do presente recurso em autos apartados, como realizado pela apelante. Ante o exposto, DETERMINO o cancelamento da distribuição do presente feito. Brasília-DF, 22 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora